Tribunal: TJSP
Processo: 0010672-08.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato, art. 171, caput, CP. admissão do apelante quanto a conduta acolhida, art. 197, CPP. No tocante a pena, ocorreu a efetiva compensação entre a circunstância agravante genérica de reincidência, com circunstância atenuante genérica de confissão, com aplicação de proporcionalidade de redução. Fixação da pena base elevada que considerou os vários processo da mesma espécie

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato, art. 171, caput, CP. admissão do apelante quanto a conduta acolhida, art. 197, CPP. No tocante a pena, ocorreu a efetiva compensação entre a circunstância agravante genérica de reincidência, com circunstância atenuante genérica de confissão, com aplicação de proporcionalidade de redução. Fixação da pena base elevada que considerou os vários processo da mesma espécie contra o apelante. Indicação de proporção em razão de cada processo não invalida que, a final, aquela fosse a somatória da proporcionalidade aplicada. Regime prisional fechado de rigor.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.